Tribunal: STF
Processo: Rcl 54837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/RS (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ratificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000822-55.2019.5.02.0444, mediante o qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), além do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Ricardo Nunes Veloza, ajuizou ação contra ela, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, enquanto prestador de serviços por empresa interposta. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, considerando a ilicitude de terceirização da atividade-fim.



    3. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantendo-se a sentença. Relata que interpôs recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, considerada a tese fixada no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. Menciona que o Superior manteve o entendimento proferido pelo Regional, negando seguimento aos recursos interpostos.



    4. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    10. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF, do RE nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725) e do RE nº 606.003/RS (Tema nº 550), ambos do ementário da Repercussão Geral.



    11. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    (RE nº 606.003-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    12. No caso sob exame, constata-se que a sentença (e-doc. 4, p. 46-59), bem como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante.



    13. Trago à colação, do acórdão proferido pelo Tribunal Regional, os seguintes trechos (e-doc. 4, p. 106-108):



    “(...) 2.1 Do vínculo de emprego reconhecido em Juízo 



    Conforme acima relatado, busca a 1ª reclamada a exclusão do vínculo de emprego reconhecido em Juízo, sob o argumento de que o reclamante era um simples trabalhador cooperado, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 3º, da CLT. Faz ampla exposição para corroborar sua tese, no sentido de que inexiste vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus representantes cooperados, incidindo, no caso, o teor do artigo 442, parágrafo único, da CLT. Por consequência, defende que são indevidas todas as parcelas decorrentes da relação de emprego, tais como horas extras, aviso prévio, 13º(s) salários, férias, depósitos de FGTS, vale-transporte e adicional noturno. 



    Analisando todo processado, sem razão a 1ª reclamada, entretanto. 



    Primeiramente, há que se considerar que a CLT aponta os elementos da relação de emprego, em seu artigo 3º, nos seguintes termos: "considera-se empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário", dispondo, ainda, em seu artigo 2º, que "considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". 



    Dentro deste contexto, revela-se de suma importância identificar as hipóteses em que a relação de emprego se faz presente, já que as medidas legais de proteção previstas no Diploma Consolidado não tutelam, indistintamente, a universalidade dos trabalhadores, destinando-se apenas aos empregados. 



    A jurisprudência tem-se posicionado no sentido de que, uma vez admitida a prestação de serviços, ainda que sob natureza diversa daquela da relação de emprego, compete à reclamada a prova dos fatos alegados, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    E, na hipótese vertente, constato que o julgado originário efetuou um estudo coerente e detalhado do conjunto probatório do feito, razão pela qual não merece qualquer reparo. Isso porque, ainda que a defesa da 1ª reclamada tenha negado a prestação de serviços do reclamante em seu favor (vide contestação registrada sob ID nº 4a6a5c4), o fato é que o preposto ouvido em Juízo foi confesso ao admitir, em seu depoimento pessoal, que "(...) o reclamante prestou serviços na Deicmar através da segunda reclamada; (...)" (grifei), a indicar, desde logo, que a recorrente foi sim beneficiária de sua força de trabalho. 



    A testemunha ouvida em Juízo, por sua vez, foi decisiva para a elucidação da controvérsia, revelando que o reclamante não era um simples trabalhador cooperado, como sustentado pela defesa, pelo contrário, engajando-se na atividade-fim da 1ª reclamada, como manobrista de carros, e estando submetido às diretrizes por ela traçadas. 



    Conforme noticiado pela testemunha do reclamante, ‘(...) prestava serviços todos os dias (...) que o mesmo ocorria com o reclamante; que embarcavam de 2 a 3 navios por semana; que os cooperados eram chamados quando não havia navio porque tinha que fazer o 'patiamento' (a descarga dos veículos da cegonha e colocação nos pátios); que o depoente ficava sabendo de trabalho através do pessoal da primeira reclamada, no decorrer do trabalho; que eram os empregados da primeira reclamada quem davam as diretrizes para o trabalho do depoente e do reclamante; que no período acima mencionado o depoente prestou serviços apenas para a primeira reclamada (...) que se não fosse trabalhar recebia suspensão (gancho) de 3 a 5 dias (...)’ (grifei), a fragilizar, e em muito, a simplória alegação recursal de que o autor era convocado ao serviço apenas em determinadas ocasiões, quando havia o descarregamento dos navios, e sem qualquer subordinação aos seus prepostos. 



    Infere-se, assim, que, a teor do depoimento transcrito acima, o reclamante, a bem da verdade, estava subordinado às diretrizes traçadas pela 1ª reclamada, inclusive havendo punição, caso não comparecesse ao serviço, além de prestar seus serviços de maneira habitual e com pessoalidade, exigências estas bem definidas para o alcance de seus resultados. 



    Não passa despercebido, também, que, a própria recorrente foi confessa ao admitir, em seu depoimento pessoal, que era de sua prática manter alguns trabalhadores sem o devido registro em carteira, à margem de seu quadro de empregados, ao consignar que "(...) a reclamada tem motoristas leves registrados; que o reclamante prestou serviços na Deicmar através da segunda reclamada; que quando havia embarque de navios e a quantidade de motoristas leves era maior, chamavam os motoristas da cooperativa; que a média de navios era de 02 a 03 por semana; que os motoristas cooperados manobravam veículos de exportação e importação e os próprios da Deicmar também manobravam esses veículos de importação e exportação, além dos veículos da empresa (...) que os cooperados faziam a marcação da biometria para ter acesso à primeira reclamada na própria empresa (...)" (grifei), tudo, a dar maior credibilidade aos fatos alegados pelo demandante, até porque, conforme se depreende do trecho transcrito acima, os trabalhadores cooperados tinham sua jornada de trabalho fiscalizada pela 1ª reclamada, através de biometria.



    Chamo atenção, ainda, que o obreiro exercia funções relevantes para a atividade-fim da 1ª reclamada, manobrando os veículos destinados à exportação e importação, bem como se utilizando de sua infraestrutura básica, o que, por si só, transparece os requisitos expressos no artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Nesse passo, diante do conjunto probatório do feito, estou convencido de que houve clara intenção da recorrente em ocultar a relação empregatícia, restando configurado o inegável desvirtuamento da Lei das Cooperativas. Por consequência, não há mesmo como prevalecer, aqui, a disposição contida no parágrafo único, do artigo 442, da CLT, que deve ser interpretado segundo o prescrito no seu artigo 9º, que considera nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos. 



    Por fim, para arrematar a discussão, saliento que os documentos trazidos pela defesa não têm o condão de afastar a verdadeira relação jurídica entre as partes, face ao princípio da primazia da realidade. Por essa forma, assim como fundamentado na sentença, concluo que a adesão do reclamante à cooperativa se deu apenas com o intuito de mascarar a efetiva contratação e viabilizar a prestação de serviços. 



    Saliento, por oportuno e importante, que não houve uma prova sequer que indicasse a presença dos elementos típicos do trabalho cooperado, ônus que competia às reclamadas, consubstanciados, especialmente, nos princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, na affectio societatis, capital próprio, divisão de resultados, realização de assembleias gerais frequentes, conhecimento do cooperativismo, mas principalmente, não se demonstrou a ausência dos requisitos da relação empregatícia, tampouco o termo de adesão do obreiro à cooperativa. 



    Nesse sentido, salta aos olhos que o preposto da 2ª reclamada nem sequer soube informar se o demandante participava das assembleias, quando afirmou, em seu depoimento pessoal, que ‘(...) trabalhavam dentro do pátio da Deicmar; que a segunda reclamada era uma cooperativa que prestava serviços dentro da Deicmar; que a assembleia ocorria de 04 em 04 anos para escolha da diretoria; que não sabe informar se o reclamante participava da assembleia porque muitas pessoas estavam trabalhando e nem compareciam (...)’ (grifei). 



    Assim sendo, nada a reparar no julgado em relação ao aspecto, andando bem o MM. Juízo de Origem em reconhecer o vínculo de emprego postulado pelo autor, no período compreendido entre 01/07/2010 e 30/11/2018, na função de motorista, com o deferimento das parcelas trabalhistas dele decorrentes (...)”.  



    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator